Tribunal: TJMT
Processo: 1033172-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033172-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuições Sociais, Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALENCIO LTDA - CNPJ: 49.740.337/0004-77 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC-MT. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança que concedeu liminar para impedir a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT em operações interestaduais de transporte de gado em pé entre estabelecimentos rurais de titularidade da impetrante, situados nos Estados de Mato Grosso e Goiás, sob o mesmo CNPJ raiz. O agravante defende a legalidade da exigência das contribuições, mesmo na ausência de incidência do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se é legítima a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nessas hipóteses, mesmo diante da ausência de incidência do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica, conforme disposto na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 da repercussão geral do STF.

A legislação estadual (Lei no 7.263/2000) condiciona o recolhimento das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT à realização de operações sujeitas à incidência do ICMS, o que não ocorre na hipótese em exame, afastando a legitimidade da exigência.

A exigência das contribuições como condição para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), em operação sem incidência tributária, desborda dos limites da legalidade tributária e contraria o princípio da tipicidade cerrada.

A jurisprudência consolidada do TJMT entende que a exigência das referidas contribuições somente se justifica em operações de venda para abate ou outras que configuram circulação econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A simples transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

A exigência de contribuições ao FETHAB e INPEC-MT somente é legítima quando houver operação que configure circulação econômica sujeita à incidência do ICMS.

É ilegal condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento das referidas contribuições em operações de mera transferência física entre propriedades do mesmo titular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996 (Lei Kandir); Lei Estadual/MT no 7.263/2000, arts. 7o, 7o-C e 8o; CPC, art. 1.010, II e III; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.255.885/MS, Tema 1099 da repercussão geral;STF, ADC 49;
STJ, Súmula 166;
TJMT, Apelação Cível no 0015966-43.2013.8.11.0041, j. 26.07.2021;
TJMT, Recurso Inominado no 1028108-02.2024.8.11.0001, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1046515-33.2024.8.11.0041, que concedeu liminar para impedir a exigência de contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas operações interestaduais de transferência de gado em pé entre propriedades rurais exploradas pela Impetrante sob o mesmo CNPJ raiz, situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que tais transferências, por envolverem estabelecimentos do mesmo contribuinte, não configuram circulação de mercadoria para fins de incidência de ICMS, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 e na ADC 49, e, por consequência, inviabilizariam a exigência das referidas contribuições vinculadas à operação.

O Estado agravante sustenta que a decisão merece reforma por ter extrapolado os efeitos do entendimento firmado pelo STF, que se limitou ao afastamento da incidência do ICMS em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, sem afastar, no entanto, a legitimidade da cobrança das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT, instituídas pela Lei Estadual no 7.263/2000.

Argumenta que tais contribuições possuem natureza jurídica distinta da tributária, sendo de caráter facultativo, vinculado à concessão de regimes especiais de tributação, benefícios fiscais e à remessa de mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência de imposto. Sustenta que a opção pelo recolhimento constitui condição para fruição do diferimento do ICMS e demais regimes especiais, conforme previsão legal expressa.

Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2056/MS), que contribuições como as instituídas pelo FETHAB não possuem natureza tributária, por não serem compulsórias, razão pela qual não se submetem às limitações constitucionais relativas ao poder de tributar.

Diante disso, requer a retratação da decisão monocrática ou, caso não acolhida, o encaminhamento do recurso ao colegiado para reforma do decisum, com o consequente restabelecimento da exigibilidade das contribuições.

Contrarrazões. (id. 284062898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de do Mandado de Segurança no 1046515-33.2024.8.11.0041, que concedeu liminar para impedir a exigência de contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas operações interestaduais de transferência de gado em pé entre propriedades rurais exploradas pela Impetrante sob o mesmo CNPJ, situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Da preliminar de ofensa a dialeticidade

Nas contrarrazões, suscita preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, alegando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora reiterando argumentos anteriormente apresentados, o agravante impugnou a sentença.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame" (
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo, rejeito a preliminar.

Do mérito

A decisão monocrática deu provimento ao Apelo, determinar a abstenção da cobrança do FETHAB e INPEC nas operações de transporte interestadual de gado entre propriedades do agravante, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

O presente recurso de Agravo de Instrumento insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar que visava suspender a exigência das contribuições ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso (INPEC-MT), incidentes sobre operações interestaduais com gado em pé entre propriedades da própria agravante.

A controvérsia cinge-se, à exigibilidade da contribuição do FETHAB e INPEC, em operações que não configuram circulação econômica ou fato gerador do ICMS.

A legislação aplicável ao caso é central para a compreensão da questão. O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) foi instituído pela Lei Estadual no 7.263/2000, que prevê a arrecadação de contribuições sobre produtos agropecuários, incluindo o gado bovino. Referida norma estabelece que o recolhimento do FETHAB é uma condição adicional para a fruição de benefícios fiscais, como o regime de diferimento do ICMS.

Ademais a Lei n° 11.301, de 28 de janeiro de 2021, substituiu a contribuição ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) pela contribuição ao Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT, essa contribuição é cobrada juntamente com o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) nas operações internas de gado bovino e bubalino para abate, albergadas pelo diferimento, inclusive nas saídas interestaduais ou para exportação de gado em pé destinado ao abate, cria, recria e engorda.

Assim, o diferimento do ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT.

Nesse contexto, às contribuições ao FETHAB e ao INPECMT serão efetuadas, nos termos dos artigos 7o, 7o-C e 8o da Lei no 7.263/2000, dispõem:

Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)

Contudo, para que haja obrigatoriedade de recolhimento, é indispensável que ocorra o fato gerador do ICMS, definido pelo art. 155, inciso II, da Constituição Federal, como a “circulação de mercadorias, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) reitera que a incidência do ICMS depende da existência de circulação econômica, caracterizada pela transferência de titularidade ou ato de mercancia.

De igual forma, a Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Em reforço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1099 em repercussão geral (ARE 1.255.885/MS), fixou a tese de que:

"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."

Esses precedentes consolidam a interpretação de que o deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração de titularidade, não configura circulação jurídica ou econômica, afastando a incidência de ICMS.

No caso do FETHAB, o próprio texto da Lei no 7.263/2000 condiciona o recolhimento da contribuição à existência de operações sujeitas à tributação pelo ICMS.

Contudo, a vinculação do pagamento compulsório do FETHAB à emissão de GTAs em operações que não configuram circulação econômica ultrapassa os limites da legalidade tributária, transformando uma condição facultativa em uma exigência obrigatória, desprovida de suporte jurídico.

Neste Tribunal, o entendimento consolidado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é no sentido de que o FETHAB incide apenas em operações de venda para abate ou outras que configuram circulação econômica de mercadorias.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE. Inteligência do Art. 7o da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.” (N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) [sem destaque no original].

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS - TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ - NÃO CONSTITUI FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA - ESPECIFICAÇÃO NECESSÁRIA - PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Anulatória objetivando a anulação do TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO no 1172900-6 com cobrança de ICMS nas operações de deslocamento/transferência física de gado bovino entre os estabelecimentos de titularidade do Autor situados nos Municípios de Santa Cruz do Xingu/MT e Crixás/GO. 2. A sentença proferida nos autos considerou que “o Requerente é pecuarista e realiza o transporte de seu gado entre fazendas de sua titularidade, contudo tem-se como não tributável os objetos da transferência em debate porque não foram comercializados, mas sim com vistas à composição de seu ativo patrimonial, não havendo como cogitar, por conseguinte, da incidência do ICMS, exatamente porque não se teve aí circulação propriamente dita de mercadoria com fim de comércio e lucro”, julgando procedentes os pedidos da inicial. 3. A regra-matriz do ICMS se encontra insculpida na Cártula Fundamental de 1988, in verbis: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos. 6. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça dispôs na Súmula 166-STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” 7. Ademais, sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativa distinta, não configura fato gerador do ICMS. 8. Analisando os autos, verifico que o Recorrido comprovou a necessidade de deslocamento de bovinos entre seus próprios estabelecimentos, portanto, não houve a comercialização a fim de constituir fato gerador de ICMS. 9. Nessa medida, conquanto se trate de propriedades situadas em Estados diversos da Federação, não há circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços, conforme determina a Súmula 166 do STJ, segundo o qual, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 10. Assim, não sendo demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, porquanto inexistente fato gerador a justificá-la. 11. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SÚMULA 166/STJ – TEMA 1.099/STF – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000236-41.2023.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)” 12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 13. Recurso conhecido e não provido. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1028108-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

No caso concreto, resta evidenciada a plausibilidade do direito do Agravante uma vez que o simples deslocamento de gado entre propriedades de sua titularidade, sem finalidade de comercialização ou transferência de titularidade não pode resultar na cobrança do ICMS e tampouco das contribuições acessórias.

Assim, considerando a ausência de fato gerador do ICMS a exigência de pagamento da contribuição do FETHAB e INPEC para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), no caso em tela é ilegal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para conceder a liminar postulada e determinar a abstenção da cobrança do FETHAB e INPEC nas operações de transporte interestadual de gado entre propriedades do agravante.” (id.266965772)

Segundo consignado, o entendimento consolidado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é no sentido de que o FETHAB incide apenas em operações de venda para abate ou outras que configuram circulação econômica de mercadorias.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, e ausentes argumentos capazes de infirMSmar a decisão agravada, nego provimento ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025